Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008811-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), DOUGLAS SILVA MORAIS (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), R. L. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), D. S. M. (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008811-17.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER
PACIENTE: D. S. M.

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO – AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade concreta do ato infracional imputado ao adolescente, perpetrado em concurso de pessoas e mediante a utilização de arma branca [faca], autoriza a manutenção da internação provisória decretada pelo juízo de origem, não obstante se tratar de primeira infração.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Farias Saber, em favor de Douglas Silva Morais, internado provisoriamente pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante aduz que o paciente assumiu seu erro perante a autoridade policial, ressaltando, porém, se tratar de seu primeiro ato infracional, e que necessita de acompanhamento psicológico, dentre outros tratamentos, não se tratando de “mente criminosa”, mas que se sentiu desamparado e queria adquirir comida.

Assinala que a decisão que decretou internação provisória carece de fundamentação, haja vista que a garantia da credibilidade da justiça, ou a gravidade abstrata do delito, não justifica o recolhimento cautelar.

Requer, ao final, a revogação da decisão que decretou sua internação provisória.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Douglas Silva Ramos
, a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da representação:

“
Consta do referido procedimento investigatório que, na data de 12/05/2021, por volta das 21h00min, em via pública situada no bairro Canelas, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT,
DOUGLAS SILVA MORAIS
e RHAYANE LARISSA DA SILVA MATOS, em coautoria e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça exercida com emprego de força física e arma branca
,
subtraíram R$ 80,00 (oitenta reais) e 01 (um) celular Samsung
, cor azul, pertencente a Antônio Domingos dos Santos.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima elencados, os adolescentes
DOUGLAS SILVA MORAIS
e RHAYANE LARISSA DA SILVA MATOS, previamente ajustados e com intenção de cometerem roubo, solicitaram uma corrida por aplicativo, e escolheram a opção de pagamento por dinheiro, sendo atendidos pelo motorista Antônio Domingos dos Santos.

Ao final da viagem, no momento de finalizar a corrida e efetuar o pagamento, o adolescente DOUGLAS anunciou assalto, enforcando a vítima com um golpe conhecido como ‘mata-leão’, e colocando uma faca em seu pescoço.

Neste momento, o banco do motorista virou, devido a força exercida, a vítima então segurou a faca, o que causou ferimentos em sua mão. Após a reação da vítima, DOUGLAS ordenou a RHAYANE que pegasse o dinheiro e celular e em posse da
res furtiva
, desembarcaram e foragiram tomando rumo ignorado.

Empós, Antônio acionou a Polícia Militar, informando que o seu aparelho celular possuía rastreamento em tempo real, tendo a guarnição empreendido diligências e localizado os adolescentes no bairro Água Vermelha.

Ao avistarem a equipe policial os infratores tentaram sair em fuga, todavia, foram logo abordados.

Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima se fez presente e reconheceu-lhes como autores do ilícito.

Em suas declarações, ambos confessaram a prática do ato infracional”.

A despeito da aventada inidoneidade de fundamentação da decisão que decretou a internação provisória, verifica-se que a medida excepcional foi justificada em razão da
gravidade da conduta
imputada aos adolescentes, como se vê:

“Os pressupostos para a análise da internação provisória, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes à vista dos documentos acostados aos autos, de forma que estão presentes os elementos suficientes para a análise do pedido de internação provisória.

Com efeito, nota-se que
são verossímeis as alegações iniciais
segundo as quais os adolescentes cometeram ato infracional análogo ao crime de roubo majorado,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca)
, mormente diante da
própria confissão dos adolescentes
(Ids 55484245 e 55484244),
do reconhecimento realizado pela vítima do roubo majorado
(Ids 55480489 e 55480487), circunstâncias que apontam a necessidade premente das internações provisórias, dada a natureza do(s) ato(s) infracional(is) imputado(s).

De fato, é o Juiz de 1o grau, por manter contato direto com os acontecimentos diários do Município em que jurisdiciona, a pessoa mais indicada para verificar a gravidade ou não e a intensidade da repercussão no seio da sociedade do fato imputado aos adolescentes referenciados, até para que seja garantida a credibilidade da Justiça nesses casos, em razão do sentimento de impunidade ínsito na população, no atinente aos atos praticados por pessoa em desenvolvimento, que são colocadas em liberdade imediatamente após a ocorrência deste tipo de ato infracional.

Assim, a necessidade imperiosa da medida resta demonstrada em face da gravidade da conduta imputada aos adolescentes – roubo majorado –
prevenindo a reiteração de infrações destas naturezas em nosso Município
, tornando-se necessária a ação enérgica do Poder Judiciário no sentido de afastar do convívio social, ainda que provisoriamente, os adolescentes, sob pena de abalo da ordem pública no caso de, em liberdade, voltarem novamente à prática de atos infracionais, como forma de resguardá-los de eventual situação de risco decorrente de suas próprias condutas (artigo 98, inciso III, do ECA).

[...]

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de
DOUGLAS SILVA MORAIS
e RHAYANE LARISSA DA SILVA MATOS, devidamente qualificados, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos dos artigos 106 e 108 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)”.

Além disso, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da internação provisória, haja vista a inexistência de fatos novos a autorizar a modificação da medida decretada,
“máxime considerando a gravidade concreta do ato infracional, praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, o contexto familiar desajustado do adolescente, que não residia com seus genitores”
.

Com efeito, a mídia acostada
[1]
aos autos demonstra o exato momento da prática do ato infracional, oportunidade em que a vítima é surpreendida com o golpe aplicado pelo adolescente, e ameaçado com uma arma branca [faca] encostada em seu pescoço, enquanto a correpresentada subtraía os pertencentes do motorista de aplicativo, evidenciando a gravidade concreta dos fatos a ele imputados.

Nesse diapasão, como bem salientado pelo Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado,
“a gravidade concreta da infração, por se tratar de ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, considerado gravíssimo, aliado ao fato da mantença da segregação objetivar também o resguardo da ordem pública”
, entendo que a manutenção da internação provisória é medida de rigor.

Some-se a isso que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução já foi encerrada, aguardando-se apenas a juntada do laudo do estudo psicossocial – cuja realização já foi determinada –, a subsequente apresentação dos memoriais finais pelas partes, e a posterior prolação da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS SILVA MORAIS
e, de consequência, mantenho a internação provisória decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Câmera instalada no interior do veículo da vítima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021